Tribunal: TJMT
Processo: 1007128-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007128-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BRUNA TATIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 864.387.781-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIDA. CIRURGIA REPARADORA.

EFEITO SUSPENSIVO.

INDEFERIDO.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo e reforma da decisão, impõe-se o indeferimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007128-71.2023.8.11.0000

– COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: BRUNA TATIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1008526-27.2023.8.11.004), que deferiu a
antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda a autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, procedimento de dermolipectomia abdominal associada a reconstrução de parede abdominal e herniorrafia umbilical, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia pelo descumprimento, fixado o patamar da penalidade de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A agravante,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
busca, em apertada síntese, a concessão do efeito suspensivo sob o argumento de que não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde.

Assevera que não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Discorre sobre as diferenças entre as cirurgias reparadoras e estéticas, bem como a respeito da necessidade de se fazer a perícia para averiguar se os procedimentos solicitados tem ou não finalidade meramente estética.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta. (id. 163654678)

Liminar indeferida. (id. 166793192)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 167383152)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende, a agravante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
reformar a dec
isão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1008526-27.2023.8.11.004), que deferiu a
antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda a autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, procedimento de dermolipectomia abdominal associada a reconstrução de parede abdominal e herniorrafia umbilical, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia pelo descumprimento, fixado o patamar da penalidade de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Friso, ainda, que a matéria em discussão nos autos deve ser analisada à luz do entendimento consolidado pelo Colendo Tribunal Superior de Justiça que a respeito do tema fez editar a Súmula 608, verbis:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

(...)

Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento de id. 111894112, bem como a necessidade da requerente no tratamento acerca da obesidade mórbida (Id. 111894111), reclamando a realização das intervenções cirúrgicas, além de sessões de fisioterapia respiratória e drenagem linfática.

De acordo com o relato do profissional médico especialista “...
o paciente apresenta indicação de operar com BREVIDADE MÁXIMA
, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e laudo psicológico”. O médico registra, também, que ‘
há grande urgência na realização das cirurgias reparadoras
, tendo em vista que a demora na realização de tais cirurgias poderá ocasionar o agravamento das dermatites, ocasionando infecções por fungos e bactérias, o agravamento no desiquilíbrio de sua coluna (...) que se não realizadas com urgência ocasionará sequelas permanentes em sua coluna vertebral...’.(id. 111894111).

Na hipótese, de acordo com o laudo médico, a autora necessita da continuidade do tratamento para não agravar o estado de sua saúde mental, já debilitada pela baixa autoestima gerada pelas alterações anatômicas e morfológicas do corpo humano e para não gerar sequelas permanentes em sua coluna.

A negativa da requerida restou acostada aos autos no id. 111894111, da qual se extrai que a requerida afirma que não há indicação documentada para nenhum dos procedimentos solicitados. Interessante destacar que o médico responsável pela requerente asseverou que os procedimentos se dará em três momentos, no entanto não especificou os momentos e as cirurgias/procedimentos a serem realizadas e cada momento.

(...)

Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde da requerente exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual é necessária a submissão do paciente ao mencionado tratamento de continuidade ao tratamento de obesidade mórbida consistente na realização de procedimentos cirúrgicos reparadores,
situação de urgência que foi expressamente destacada pelo médico ao se referir que à necessidade de brevidade máxima e com urgência
.

Aliás,
é patente que acaso a autora não realize o tratamento indicado, certamente estará colocando em risco a sua vida, pois trata-se de continuidade ao tratamento já iniciado com vistas a ter o mínimo de qualidade de vida.

Importante ressaltar que o tratamento de obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (art. 10 da Lei no 9.656/1998).

Com efeito, tal condição é considerada doença crônica não transmissível, elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), da Organização Mundial de Saúde (OMS), de etiologia e patogênese multifatoriais, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades (diabetes mellitus tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, osteoartrites, males cardiovasculares, depressão, dentre outros), induzindo mortalidade.

(...)”.

Da análise dos autos, o que se apresenta é o caso de uma paciente que foi submetida a cirurgia bariátrica custeada pela agravante, e evoluiu com a perda de 36 (trinta e seis) quilos, sendo indicada a realização

dos procedimentos reparadores de
dermolipectomia abdominal associada à reconstrução de parede abdominial e herniorrafia umbilical
, indicados pelo médico para serem realizados com a brevidade máxima e urgência, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo médico.

A demora ou recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento/medicamento não é previsto em lei, nem no contrato, e que não foi demonstrada a urgência não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento com brevidade máxima e urgência, não há porque negá-lo ao paciente.

A jurisprudência do STJ admite a restrição de coberturas de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe tratamento.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019)

Ademais, o tratamento indicado em paciente pós-bariátrica é considerado complementar e reparador, e a não realização poderá acarretar piora no quadro de saúde da agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CIRURGIA REPARADORA. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECUSA INJUSTA. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

4. É pacífico o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento considerado adequado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

5. A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Precedentes.

6. No caso, reverter a conclusão do tribunal de origem para acolher a pretensão recursal demandaria a análise e a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

8. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1782946/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 02/03/2022)

Portanto,

a agravante não demonstrou os requisitos necessários à modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023